Tribunal: STF
Processo: MS 38155
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de Segurança. Atos jurisdicionais de tribunal estadual.



1. Mandado de segurança impetrado contra atos de Juiz da 1ª Vara da Comarca de Pirassununga (SP) e de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmula STF, 330 e 624).



3. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



      1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em face de decisões judiciais proferidas: (i) pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Pirassununga (SP), que deferiu pedido de busca e apreensão de automóvel adquirido mediante contrato de financiamento com alienação fiduciária, firmado entre o impetrante e a empresa B.V. Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento; e (ii) pelo relator do Agravo de Instrumento 2077022-71.2021.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou o recurso prejudicado em razão da superveniência de sentença.



     



    2. O impetrante alega que o juiz do feito não observou suposta divergência entre o valor do financiamento contratado e o valor exigido pela financeira nos autos do processo 1003435.25.2018.8.26.0457. No mesmo sentido, afirma que o relator do agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira instância foi omisso ao não conhecer do recurso, de maneira a prejudicar o exercício de seu direito de defesa.



    3. Formula pedido liminar, para que seja determinada a restituição de seu caminhão, com a cassação da decisão judicial impugnada. No mérito, pede a confirmação da liminar. 



     



    4. É o relatório. Decido.



     



    5. No presente writ, o impetrante se insurge contra decisões proferidas por juiz da 1ª Vara da Comarca de Pirassununga (SP) e pelo relator do Agravo de Instrumento 2077022-71.2021.8.26.0000, processado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No entanto, consoante entendimento consolidado, o STF não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmula STF, 330 e 624), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



     



    6. Em casos como o presente, a jurisprudência se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confira-se os seguintes julgados:



 



    “Mandado de Segurança impetrado contra decisão emanada de desembargador relator do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade do art. 21, VI, da LOMAN - recepção pela Constituição de 1988 – recurso de agravo improvido.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes”.



    (MS 26.119-AgR, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 11.05.2011) 



     



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração voltada contra ato praticado por Tribunal de Justiça estadual. Incompetência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    1. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para o processamento originário de mandados de segurança contra atos de Tribunais de Justiça dos Estados-membros. 



    2. Eventual impedimento, suspeição ou interesse de membros da Corte de origem, o que, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea ‘n’, in fine, da Constituição Federal, ensejaria a competência desta Corte para conhecimento original do feito, pressupõe a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 



    3. Remessa dos autos ao Tribunal competente determinada. 4. Agravo regimental não provido”.



    (MS 27839 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. em 01.08.2011)



     



    6. Diante do exposto, com base no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



     



          Publique-se. Intimem-se.



     



          Brasília, 27 de outubro de 2021.



      



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator